Tribunal: STF
Processo: ADI 7657
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA. LEI 10.327/2024 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DE NOVAS PROMOÇÕES A CLIENTES PREEXISTENTES. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, I E XXIV, CF). PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta proposta contra lei estadual que determina a extensão de benefícios de novas promoções a clientes preexistentes, na hipótese de serviços contínuos, entre os quais aqueles prestados por serviços privados de educação.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se o conteúdo legislado pelo Estado do Rio de Janeiro invade as competências privativas da União para legislar sobre direito civil e diretrizes e bases da educação nacional.



    III. Razões de decidir



    3. Incompatibilidade, em relação às instituições de ensino privado, da lei estadual que determina a extensão de benefícios de novas promoções a clientes preexistentes com as normas gerais fixadas pela União sobre mensalidades escolares.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Medida cautelar referendada para determinar a suspensão da eficácia da Lei 10.327/2024, do Estado do Rio de Janeiro, na parte em que altera o art. 1º, parágrafo único, VI, da Lei 7.077/2015 do referido Estado, até o julgamento de mérito da presente Ação Direta. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 22, I e XXIV.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6614, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. ROBERTO BARROSO (2022); ADI 6191, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (2022); ADI 6333-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, (2021).